Tribunal: TJMT
Processo: 1021213-22.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021213-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENOINA ROSELIR DE ARRUDA - CPF: 482.708.901-97 (RECORRENTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), RONYE STEFFAN ROSA INDIO - CPF: 000.845.831-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A recorrente adquiriu veículo por financiamento para seu então namorado que, após o término do relacionamento, vendeu o bem a terceiro sem providenciar a transferência de propriedade, resultando em negativação do nome da recorrente e recebimento de multas de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do recorrido, que vendeu veículo sem providenciar a transferência de propriedade, causou dano moral indenizável à recorrente, mesmo sem a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a comunicação de venda ao órgão de trânsito seja dever do proprietário registral, conforme art. 134 do CTB, a jurisprudência tem mitigado essa regra quando comprovada a transferência da propriedade, mesmo sem a comunicação formal ao DETRAN.

4. A conduta do recorrido foi determinante para os transtornos experimentados pela recorrente, que teve seu nome negativado e recebeu multas de trânsito por infrações que não cometeu, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

5. A recorrente despendeu tempo e esforço consideráveis para tentar resolver a situação, inclusive lavrando escritura pública de renúncia à propriedade do veículo, caracterizando desvio produtivo que justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito não afasta a responsabilidade do adquirente que vendeu o veículo a terceiro sem providenciar a transferência de propriedade. 2. Configura dano moral indenizável a inscrição do nome do proprietário registral em cadastros de inadimplentes e o recebimento de multas por infrações cometidas após a venda do veículo a terceiro."

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 123, I, 134 e 257, § 2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021213-22.2024.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: JENOINA ROSELIR DE ARRUDA

Recorrido
: RONYE STEFFAN ROSA INDIO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT)

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JENOINA ROSELIR DE ARRUDA ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT) e RONYE STEFFAN ROSA INDIO. Noticiou que: a) adquiriu por financiamento uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS para seu ex-namorado (segundo reclamado); b) após a separação em 2007, descobriu que o reclamado vendeu o veículo para terceiro sem transferir a propriedade; c) recebeu multa de trânsito em 31/08/2023 referente ao veículo; d) seu nome foi negativado por débitos relacionados ao veículo; e) tentou transferir o veículo para o nome do reclamado junto ao DETRAN-MT, mas não conseguiu. Requereu: a) a transferência do veículo para o nome do reclamado; b) a transferência dos débitos para o nome do reclamado; c) indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o DETRAN-MT possui legitimidade para figurar no polo passivo; b) o reclamado
Ronye
é revel, aplicando-se os efeitos da revelia; c) a autora não comunicou a venda do veículo ao DETRAN-MT, permanecendo responsável solidária pelos débitos; d) a responsabilidade do proprietário do veículo vendido só se exaure com a comunicação da alienação junto ao órgão de trânsito. Ao final: a) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o DETRAN-MT a promover o registro de comunicação de venda a partir da citação da presente ação para o reclamado
Ronye
no prontuário da motocicleta no prazo máximo de 15 dias.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido parcialmente para suprir omissão quanto ao pedido de danos morais, porém rejeitando o pedido por entender que a autora concorreu para os danos ao não adotar as medidas cabíveis no momento da entrega do veículo ao ex-companheiro.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a conduta do recorrido
Ronye
foi determinante para os prejuízos experimentados pela recorrente; b) o recorrido não transferiu o veículo para seu nome nem para o terceiro adquirente; c) a recorrente sofreu danos morais em razão das multas, débitos de IPVA, licenciamento, parcelas de financiamento e negativação de seu nome; d) os transtornos sofridos extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais; b) condenar o recorrido
Ronye
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 198578366), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Registro de veículo

A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

O registro no órgão de trânsito constitui presunção juris tantum de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, conforme previsto no 257, § 2º, do CTB:

"Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes. Enquanto não realizada a transferência formal, o antigo proprietário permanece responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo, como preconiza o art. 123, I, do CTB:

"Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;"

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário registral do veículo responde solidariamente com o condutor pelas penalidades impostas, exceto quando comprovar a transferência da propriedade ou a ocorrência de furto ou roubo.

Este entendimento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização de trânsito.

"Súmula 585 do STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débitos relativos ao IPVA, multas e taxas vinculadas ao veículo, não se estende a dívidas surgidas após a alienação do bem se comprovada a comunicação da venda ao órgão competente de trânsito."

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a autora adquiriu um veículo ciclomotor modelo HONDA/CG 150 TITAN KS, placa KAG8599, para seu então namorado, ora recorrido
Ronye
Steffan Rosa Índio. Após o término do relacionamento em 2007, o recorrido vendeu o veículo a terceiro sem realizar a transferência de propriedade, mantendo a autora como proprietária registral perante o DETRAN/MT.

Embora a autora não tenha realizado a comunicação de venda ao órgão de trânsito, conforme exige o art. 134 do CTB, é inegável que o recorrido
Ronye
Steffan Rosa Índio
foi quem efetivamente alienou o veículo a terceiro, sem providenciar a transferência da propriedade. Sua conduta foi determinante para os transtornos experimentados pela recorrente, que continua recebendo multas de trânsito e tem seu nome negativado por dívidas relacionadas ao veículo.

Portanto, embora a autora não tenha realizado a comunicação de venda ao DETRAN/MT, o recorrido
Ronye
deve ser responsabilizado pelos danos causados à recorrente, uma vez que foi ele quem efetivamente alienou o veículo sem providenciar a transferência da propriedade.

Dano moral

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a conduta do recorrido
Ronye
causou evidentes transtornos à recorrente, que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A autora teve seu nome negativado e protestado em razão de dívida de financiamento em aberto no Banco Finasa, além de receber multa de infração de trânsito referente ao veículo que não mais está em sua posse.

A situação vivenciada pela recorrente configura dano moral indenizável, pois afeta diretamente sua honra subjetiva e objetiva. O fato de ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida que não contraiu, bem como receber multas de trânsito por infrações que não cometeu, gera angústia, constrangimento e abalo psicológico considerável.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)"

No presente caso, a recorrente teve que despender tempo e esforço consideráveis para tentar resolver a situação, inclusive lavrando escritura pública de renúncia à propriedade do veículo e buscando o DETRAN/MT para tentar transferir o veículo para o nome do recorrido, sem sucesso. Todo esse desgaste poderia ter sido evitado se o recorrido tivesse agido com a diligência necessária ao vender o veículo.

Portanto, está configurado o dano moral indenizável, devendo o recorrido ser condenado ao pagamento de indenização à recorrente.

Quantum indenizatório do dano moral

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
1
.000,00 (
um
mil reais)
, postulado na petição inicial.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
o recorrido
Ronye
Steffan Rosa Índio ao pagamento de R$
1
.000,00 (
um
mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025